Tribunal: TJBA
Processo: 0119729-56.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0119729-56.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA Advogado(s): CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, LEONARDO ALVES GONCALVES APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DA BAHIA Advogado(s):LAIS DA COSTA TOURINHO, TIANA CAMARDELLI MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA VIGENTE NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA POSTERIOR DA AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente medida cautelar incidental ajuizada para assegurar o cumprimento de tutela antecipada anteriormente deferida na ação principal de nulidade de rescisão contratual de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a emissão de boleto referente à mensalidade de dezembro de 2010 e impedindo a interrupção da assistência médica aos associados da UNIFISIO. A apelante alegou contradição entre a sentença da cautelar e a sentença da ação principal, posteriormente julgada improcedente com reconhecimento da validade da rescisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência posterior da ação principal de nulidade de rescisão contratual afasta a eficácia da medida cautelar incidental voltada ao cumprimento de tutela antecipada vigente à época; (ii) estabelecer se há contradição entre a sentença que reconhece a validade da rescisão contratual e a sentença cautelar que assegura o cumprimento de ordem judicial enquanto ela produzia efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A medida cautelar incidental, proposta sob a égide do CPC/1973, possui natureza instrumental e acessória em relação ao processo principal, nos termos do art. 796 daquele diploma. A cessação da eficácia da medida cautelar prevista no art. 808 do CPC/1973 não desconstitui automaticamente, de forma retroativa, os efeitos de ordem judicial que permaneceu vigente em determinado período. A ação cautelar incidental não impõe a manutenção definitiva do contrato de plano de saúde, mas assegura a emissão de boleto referente à mensalidade de dezembro de 2010 e impede a interrupção da assistência médica enquanto vigente a tutela antecipada concedida na ação principal. A posterior improcedência da ação principal nº 0109343-64.2010.8.05.0001 afasta a subsistência prospectiva da tutela provisória, mas não elimina o dever de observância da ordem judicial durante o período em que ela produziu efeitos. A extinção do processo principal implica cessação da eficácia da medida cautelar, nos termos do art. 808, III, do CPC/1973, mas essa compreensão será aplicada conforme o objeto concreto da cautelar e sua eficácia temporal. A acessoriedade da medida cautelar não autoriza legitimar, de modo automático e retroativo, eventual inobservância de decisão judicial anteriormente vigente. A diversidade de objetos processuais e de planos temporais afasta a alegada contradição entre a improcedência da ação principal e a procedência da cautelar voltada ao cumprimento de liminar enquanto vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A improcedência posterior da ação principal não desconstitui retroativamente os efeitos de tutela antecipada que permaneceu vigente em determinado período. 2. A medida cautelar incidental voltada ao cumprimento de ordem judicial eficaz à época conserva validade quanto aos efeitos produzidos durante a vigência da decisão. 3. A acessoriedade da cautelar em relação ao processo principal não autoriza a inobservância retroativa de comando judicial vigente até sua revogação, modificação ou cassação. 4. Não há contradição entre a improcedência da ação principal e a procedência da cautelar quando os objetos processuais e os planos temporais são distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 796 e 808, III. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a cessação da eficácia da medida cautelar em razão da extinção do processo principal, nos termos do art. 808, III, do CPC/1973. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0119729-56.2010.8.05.0001, em que figura como Apelante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA e como Apelada COOPERATIVA DE TRABALHO DOS FISIOTERAPEUTAS DA BAHIA – UNIFISIO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.